Tribunal: TJBA
Processo: 8051953-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8051953-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: A. J. G. Z. P. e outros

Advogado(s):BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE PARA TRATAMENTO DE PUBERDADE PRECOCE. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. REGISTRO NA ANVISA E RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. DANO MORAL. SENTENÇA. MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por beneficiária menor de idade, diagnosticada com puberdade precoce central e hipopituitarismo, para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento somatropina, prescrito pelo médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou os pedidos procedentes, confirmando a liminar e condenando a operadora ao custeio do fármaco e ao pagamento de oito mil reais a título de danos morais. A operadora recorreu alegando ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, exclusão contratual para medicamento de uso domiciliar e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão. A primeira consiste em verificar se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer o medicamento prescrito, mesmo sob a alegação de uso domiciliar e suposta ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A segunda consiste em avaliar se a recusa de cobertura gerou dano moral indenizável. A terceira consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O relatório médico indicou a necessidade indispensável do uso do medicamento para o tratamento da doença da paciente, que corria risco de ter sua estatura final gravemente comprometida de forma irreversível. O medicamento em questão possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e indicação precisa para a patologia apresentada.

4. A alegação de ausência de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar ou por suposta não inclusão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar não se sustenta, pois o tratamento está contemplado nas normativas atuais para deficiência do hormônio do crescimento e é essencial para garantir a saúde e o desenvolvimento da paciente. O médico que acompanha a paciente é o único profissional habilitado para definir a melhor terapêutica, não cabendo à operadora limitar o tratamento prescrito para doença coberta pelo contrato.

5. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, pois agrava o estado de aflição psicológica da paciente e de sua família. O valor fixado na sentença, de oito mil reais, mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e aos danos sofridos, não justificando a redução pretendida pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e prescrito pelo médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que para uso ambulatorial ou domiciliar. 2. A recusa indevida de tratamento médico essencial caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 196 da CF. Art. 14, 47 e 54, parágrafo 4º, do CDC. Art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656 de 1998.

Jurisprudência citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1782215/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021;

TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00356946120218172001, Relator.: AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES, Data de Julgamento: 30/07/2025;

TJ-RJ - AI: 00529476020228190000 202200272763, Relator: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 13/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051953-09.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Apelados
A. J. G. Z. P.,
menor impúbere, representada por sua genitora
, ANA BEATRIZ GANDARA ZARATINE.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHE
CER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, mantendo intacta a sentença recorrida, com a devida majoração dos honorários sucumbenciais,
nos termos do
voto da
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos,
r
elatora.

Salvador,

11